Tribunal: TJDFT
Processo: 0749989-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS O ACORDO E VINCENDAS. POSSIBILIDADE. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. DECISÃO REFORMADA.
1. O descumprimento de acordo homologado não impede a retomada da execução com a inclusão das prestações vencidas após a transação, bem como as vincendas, pelo mesmo rito procedimental. Inteligência do artigo 528, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil.
2. O acordo firmado entre as partes não altera a base de cálculo dos alimentos vincendos.
3. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
4. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.